Tribunal: TJPA
Processo: 0833973-52.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833973-52.2019.8.14.0301

APELANTE: PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA

APELADO: ELISAUDA RIBEIRO MAGNO, CHARLES ANTUNES MAGNO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÃO VIZINHA. TRINCAS NO IMÓVEL DOS REQUERENTES DEVIDO A VIBRAÇÕES EM OBRA.
PRELIMINAR:
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO VERIFICADO. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO.
PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF.
NULIDADE AFASTADA.
MÉRITO:
APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.311, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. AUTORES QUE CUMPRIRAM O ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE DA RÉ. COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES.

DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO. EVIDENCIADOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. JUSTA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS. ART. 186 E ART. 927 DO CC.

SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
PARAFERRO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida por
ELISAUDA RIBEIRO MAGNO
e
CHARLES ANTUNES MAGNO
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 11466080):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em face da requerida PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA, e condeno a ré a reparar todos os danos causados no imóvel dos autores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária, observando o INPC do IBGE, a contar da data deste decisum.

Com isso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais na proporção de 20%, sobre o valor da condenação, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC/2015), os quais deixo suspensos em razão da gratuidade concedida.

Da mesma forma, condeno a requerida ao pagamento de custas processuais na proporção de 80%, bem como honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC/2015).

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 11466088), alegando em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que fora realizado o julgamento antecipado da lide, sem o deferimento da realização de perícia judicial.

No mérito, aduz em síntese que a sentença mereceria reforma, tendo em vista que não estaria comprovado nos autos o ato ilícito alegado em exordial, supostamente praticado pela parte ré, que ensejasse a pleiteada indenização por danos morais e materiais.

Portanto, requer ao final a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, e, subsidiariamente, que sejam minorados os danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais, postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida (Num. 11466095). Isso porque, o Laudo Técnico constante nos autos, comprovaria os danos sofridos, portanto, indenizáveis. Por fim, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, condenando a parte ré a reparar todos os danos causados no imóvel dos autores, bem como a indenização por danos morais, que fixou em R$ 10.000,00.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que os apelados alegam em exordial (Num. 11466043), que uma obra no imóvel vizinho ao seu, de propriedade da apelante, causou rachaduras nas paredes e piso de sua residência.

Diante disso, ajuizaram a presente ação, buscando indenização pelos prejuízos sofridos, de ordem material e moral. Juntaram documentos, dentre os quais Laudo Pericial do Instituto Renato Chaves (Num.

11466043 a Num.

11466050).

A requerida/apelante apresentou Contestação, onde aduz que os autores não teriam demonstrado os prejuízos que alegam, e, portanto, diante da ausência de prova documental, não haveria que se falar em indenização de qualquer monta, devendo ser rejeitados os pedidos da exordial (Num. 11466063).

Pois bem.

O apelante arguiu como
preliminar
, nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, ante o julgamento antecipado da lide. O referido argumento não merece prosperar. Explico.

Segundo nosso ordenamento jurídico, o cerceamento de defesa, vício que culmina em nulidade processual, configura-se com a diminuição ou supressão do direito da parte, prejudicando-lhe os meios inerentes à defesa.

Nesse passo, o julgamento antecipado da demanda é possível quando não há necessidade de se produzir prova, possibilitando ao magistrado emitir antecipadamente decisão acerca do mérito, corroborando, portanto, para a celeridade e economia processual.

Para tanto, assim autoriza o Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Tal situação constitui exceção processual, de cunho extraordinário, pois a regra é a realização de fase instrutória, com a ampla produção de provas pelas partes.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça rejeita a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, exigindo a demonstração do efetivo prejuízo decorrente e da necessidade de instrução probatória. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. IRREGULAR QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR. DANO AMBIENTAL IMPUTADO À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PESSOA FÍSICA QUE ORA SE RECONHECE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELA. [...] RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUEIMA DA PALHA DA CANA- DE-AÇÚCAR. ILEGALIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. [...]
3. "Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo."
(AgRg no REsp 1.428.574/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015). 4. A alteração das conclusões que levaram a Corte de origem a rejeitar o alegado cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. [...] 8. Recurso especial da empresa não conhecido. (REsp 1677268/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE COTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (CPC/73, ART. 330, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL (SÚMULA 284/STF). FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS (SÚMULA 283/STF). REQUISITOS DA FRAUDE À EXECUÇÃO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 128, 458, 460 e 535 do CPC/73 (atuais arts. 141, 489, 492 e 1.022 do CPC/2015) o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Tendo a r. sentença julgado antecipadamente os embargos de terceiro, com base na documentação acostada aos autos, aplicou a regra pertinente, do art. 330, I, do CPC/73, e não a norma do art. 331 e seu § 2º, invocada pela recorrente, a qual só teria lugar: "Se não ocorrer (esse) qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes". Consoante a jurisprudência desta Corte, "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide"
(AgInt no REsp 1.681.460/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 6/12/2018), como ocorre no caso.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constatar adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade da dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
4. A conclusão do Tribunal de origem, ao confirmar a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, partiu da análise minuciosa da documentação encartada nos autos, que evidenciou fraude à execução e má-fé da embargante, em conluio com a sociedade empresária que passou a integrar o polo passivo das ações judiciais propostas pelos embargados em razão de desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.430.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022)

No caso, o apelante não comprovou o efetivo prejuízo, como preconiza o princípio
pas de nullité sans grief,
ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Portanto, com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar antecipadamente a lide, diante da desnecessidade de dilação probatória, em conformidade com o art. 355, I, do CPC.

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa
in casu
. Assim, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

Sobre a questão de fundo, importa trazer à colação as normas dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nessa esteira, os danos sofridos pelos autores, restaram comprovados no Laudo Pericial do Instituto Renato Chaves, que assim concluiu (Num. 11466049):

“5 – CONCLUSÃO: Baseado no que foi observado e analisado, no momento da perícia, o perito constatou a existência de um galpão em construção, localizado na região limítrofe, na lateral direita do imóvel. Foi observado que o imóvel é constituído de apenas pavimento térreo, cobertura com telha de barro tipo canal e de fibrocimento, contendo uma varanda, a qual dá acesso à cozinha, área de serviço, sala e quarto. Constataram-se várias fissuras, trincas e rachaduras presentes em várias regiões do imóvel, entre as quais uma rachadura que atravessa a parede de fundos da cozinha, onde fica início de deslocamento, assim como outras fissuras e trincas observadas pelas paredes do imóvel. Concluindo a perícia, foi percebido ainda o afundamento do piso da varanda.
Diante das manifestações patológicas constatadas, o perito conclui que as mesmas foram provocadas por ação de agente externo, que provocou propagação de ondas mecânicas na massa de solo, que recebe as fundações rasas do imóvel, dessa forma comprometendo a estabilização da estrutura do imóvel. O signatário ressalta a necessidade de acompanhamento das referidas manifestações patológicas por profissional especialista, uma vez que se continuar a atuação das citadas propagações de ondas mecânicas sobre o solo do imóvel vistoriado, o mesmo corre o risco de no futuro, a sua estrutura global ficar abalada e dessa forma comprometer a integridade física de seus moradores.
”.
(grifo nosso).

Sobre o dano material, decidiu o juízo de primeiro grau que:

“Nesse ponto, indefiro a impugnação do Laudo Pericial, posto que o mesmo foi elaborado por Órgão Público, imparcial, e cujo atos gozam de presunção de legitimidade, portanto, considero o documento válido para fins de prova na presente demanda.

Assim, conforme demonstrado pela Perícia acima citada, há diversos danos na casa dos autores, os quais foram causados por agentes externos, pelo que entendo que restaram provados os danos, bem como o ato ilícito e o nexo causal entre a obra da requerida e os prejuízos sofridos pelos autores.

Dessa forma, confirmo a liminar deferida, e determino que a requerida promova o conserto dos danos causados ao imóvel dos autores.”.

Destarte, assim como o juízo
a quo
, entendo que os danos foram sim comprovados pelo documento supramencionado. Senão vejamos a jurisprudência pátria a esse respeito:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
EDIFICAÇÃO E OBRAS QUE GERAM RACHADURAS NO IMÓVEL VIZINHO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PERÍCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LIVRE ARBÍTRIO DO MAGISTRADO. INCIDÊNCIA DO ART. 370 E 480 DO CPC. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAR OS VÍCIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DIREITO DE VIZINHANÇA, NOS TERMOS DOS ART. 1.277, 1.299, 1.311 DO CC. PROVA PERICAL QUE DEMONSTRA O DANO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO OBSERVADA.
VERBAS PROCESSUAIS ADVINDAS DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS REEMBOLSÁVEIS, NOS TERMOS AO ART. 84 DO CPC. DANO MORAL INDENIZÁVEL PELA EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE EXCEDE OS LIMITES DO MERO DISSABOR. REDUÇÃO DETERMINADA PARA R$10.000,00, EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDOS. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10108439520208260037 Araraquara, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 09/10/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÃO VIZINHA. TRINCAS NO IMÓVEL DOS REQUERENTES DEVIDO A VIBRAÇÕES.

APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.311, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANOS INTERNOS E EXTERNOS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE OBRA VIZINHA.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. DESPESAS ACESSÓRIAS COM VISTORIAS E LAUDOS TÉCNICOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SEGUNDO A EXTENSÃO DO SUCESSO OBTIDO. RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. (...)
IV. Na hipótese em apreço, quando se examina de forma sistemática a perícia realizada na demanda, constata-se que o item 2.9 do Laudo Pericial, acompanhado de fotografias com a legenda "vista da fachada fundos - presença de trincas", explicita, de forma clara, a existência de danos visíveis na área externa do prédio (fl. 293). Além disso, os itens 2.5 e 2.6 do Laudo Pericial apresentam fotografias detalhadas que evidenciam trincas nas paredes internas do apartamento, especificamente na sala, suíte e no quarto 1 (fls. 291/292). Tais registros são fundamentais para corroborar a existência de danos significativos causados ao interior do imóvel dos requerentes. Frente a tais elementos, o Perito, no item 3.14 do Laudo Pericial, concluiu que “após os estudos e análises expostos acima, concluímos que os problemas patológicos - trincas - constatados em nossa vistoria na residência da Requerente, item 2 deste laudo, são provenientes da vibração gerada pela execução das estacas metálicas”. Entretanto, nota-se que tal afirmação não distingue entre as trincas internas e externas, aplicando-se, por inferência lógica e pela totalidade das evidências apresentadas, a ambos os contextos.
(...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012641-36.2015.8.08.0021, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Contextualizados os contornos da controvérsia, impõe-se assentar, que a teor do disposto no parágrafo único, do artigo 1.311, do Código Civil, "O
proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias
".

Na espécie, demonstra-se incontroverso que a obra da apelante causou danos ao imóvel dos requerentes situado na área vizinha, os quais foram ocasionados pela “(...)
por ação de agente externo, que provocou propagação de ondas mecânicas na massa de solo, que recebe as fundações rasas do imóvel, dessa forma comprometendo a estabilização da estrutura do imóvel
”, conforme constatado pela prova pericial constante neste feito.

Nesse diapasão, é possível afirmar que a caracterização da obrigação de indenizar, como regra geral, depende da satisfação de quatro requisitos indispensáveis, quais sejam, a conduta, o dolo ou a culpa, o nexo de causalidade e o dano.

Nesse sentido, restará configurada a responsabilidade civil quando se verificar a ocorrência de efetivo prejuízo, patrimonial ou extrapatrimonial, decorrente de comportamento culposo voluntário de outrem, comissivo ou omissivo, que seja contrário ao ordenamento (antijurídico).

Acerca dos elementos da responsabilidade civil, ensina Sérgio Cavalieri Filho:

"Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão 'aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia'; b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões 'violar direito ou causar dano a outrem'.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Por violação de direito deve-se entender todo e qualquer direito subjetivo, não só os relativos, que se fazem mais presentes no campo da responsabilidade contratual, como também e principalmente os absolutos, reais e personalíssimos, nestes incluídos o direito à vida, à saúde, à liberdade, à honra, à intimidade, ao nome e à imagem."
(Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 35-36).

Sob essa perspectiva, forçoso concluir que, em regra, para ser a parte ré obrigada a indenizar o alegado prejuízo, deve restar comprovado a presença dos pressupostos legais, ocasião em que provou a parte apelada em documentação anexada aos autos.

Sendo assim, resulta evidente o prejuízo suportado pela parte autora, sendo a prova colhida no processo suficiente para configurar a responsabilidade civil, uma vez que o apelante não conseguiu provar o contrário. Logo, nítidos os danos morais e materiais sofridos pela parte apelada.

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que:

“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Superior Tribunal de Justiça consagra a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST (...)
5. A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral; que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado; bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação fixada pelo juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Por fim, majoro a verba honorária com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/15, para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/08/2024